Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000572-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- IRACEMA GHENO BIANCHI
Agravo de Instrumento n. 1000572-58.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para a disponibilização de tratamento home care à agravada.
A agravante alega que não há comprovação da urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, que autorize a concessão da medida.
Aduz que a paciente não tem indicação para esse serviço pois seu quadro clínico é de baixa complexidade. Acrescenta que já prestava o suporte necessário antes mesmo da propositura da demanda.
Discorre sobre a diferença entre Atendimento Domiciliar (home care) e Assistência Domiciliar, e afirma que a agravada precisa desta última, por isso é dispensável técnico de enfermagem 24 horas por dia, bastando um cuidador.
Argumenta ainda que tal serviço não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde e tampouco do rol de procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde – não podendo ser enquadrado como uma obrigação legal, consistindo em mera liberalidade da Unimed Cuiabá.
Argui que a sua implementação exige o cumprimento de critérios técnicos, tais como pacientes internados acamados ao qual necessitem de continuidade de tratamento, e que ainda estejam em uso de medicamentos injetáveis e que necessitam de suporte com oxigênio, o que não seria a situação da agravada.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar que ela custeie o serviço de internação domiciliar à agravada.
A situação da paciente é bastante delicada visto que tem 86 anos de idade e foi diagnosticada com Alzheimer há aproximadamente quatro anos, além de ser hipertensa e diabética.
Embora a agravante afirme que ela (agravada) precisa de assistente domiciliar, segundo o Relatório Médico, a doença está no estágio avançado, sendo necessários reabilitação neurocognitiva, acompanhante terapêutico 24 horas, auxílio na higiene pessoal, alimentação e na administração de suas medicações diárias (CID 10: G30 + I64 + E11) (Id 30351972 - Pág. 29).
Portanto, a princípio, a indicação médica ultrapassa as tarefas realizadas por um cuidador.
Assim, não obstante os argumentos postos na inicial do Recurso, é prudente, por ora, manter a decisão recorrida até que venha a contraminuta para uma segura conclusão.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator